Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BITRIBUTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO.

I – A questão atinente à existência de bitributação não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Deduzida somente nos embargos de declaração e no agravo de instrumento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

II – A decisão que acolhe tese distinta da apresentada pela agravante-executada não se configura negativa de prestação jurisdicional. Ausência de nulidade processual.

III – A compensação pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, art. 369 do CC. A pretensão da agravante-executada depende de apuração de eventual crédito pelos serviços prestados, portanto se trata de crédito incerto e ilíquido.

IV – De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o débito apurado em razão da condenação judicial de natureza administrativa deve ser corrigido no período anterior à vigência da Lei 11.960/09 com juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e no período posterior à vigência da referida lei, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Aplicação do Tema 905 do STJ de ofício.